Tribunal: TJSP
Processo: 1003026-40.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. Dano moral. Sentença que julgou improcedente o pedido, considerando a ausência de prova do fato constitutivo do direito. Prestação de serviço público de fornecimento de água, com alegada contaminação. Responsabilização civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal de 1988, com aplicação do regime consumerista do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO. Dano moral. Sentença que julgou improcedente o pedido, considerando a ausência de prova do fato constitutivo do direito. Prestação de serviço público de fornecimento de água, com alegada contaminação. Responsabilização civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal de 1988, com aplicação do regime consumerista do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de nexo de causalidade, requisito imprescindível para a responsabilização. Relatórios técnicos da concessionária que permitem concluir pela ausência de contaminação da água. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.